Tribunal: TJSP
Processo: 0001627-98.2003.8.26.0498
Classe: Embargos de Declaração Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou provimento à apelação do réu e ao reexame necessário. Insurgência da douta Procuradoria de Justiça alegando a existência de omissão. Com razão. Acórdão que não se manifestou explicitamente sobre qual legislação deve nortear a recomposição ambiental determinada na parte dispositiva da sentença. Fundamentação da r. sentença que pode ensejar em interpretação

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou provimento à apelação do réu e ao reexame necessário. Insurgência da douta Procuradoria de Justiça alegando a existência de omissão. Com razão. Acórdão que não se manifestou explicitamente sobre qual legislação deve nortear a recomposição ambiental determinada na parte dispositiva da sentença. Fundamentação da r. sentença que pode ensejar em interpretação quanto à aplicação do atual Código Florestal. Necessidade de sanar omissão. Disposições do atual Código Florestal que devem retroagir para atingir os fatos ocorridos à época de vigência do antigo Código Florestal, em consonância com o decidido nas ADIs n° 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC no 42 pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta Corte. Acolhimento do recurso para sanar omissão.